Tribunal: TCU
Processo: 019.342/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física do objeto de convênio que tinha por objeto a realização do Evento Cultural Junho da Liberdade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor dos dirigentes da Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa), em razão de irregularidades na execução física do objeto do Convênio 1109/2010 (Siconv 740839), tendo por objeto "a realização do Evento Cultural Junho da Liberdade", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Ana Elisabete Visco Costa de Almeida, Domingos Leonelli, Rosana Decat França, Fernando César Ferrero e Weslen Sandro Moreira Santos nestes autos; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.